Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748656-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS FRANCELINO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SNIPER e a expedição de ofícios diversos com o fim de obter informação sobre o patrimônio do executado CARLOS FRANCELINO COSTA JUNIOR. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Diante disto, foi intimado para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou promover o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em resposta, juntou comprovante de pagamento do preparo efetuado um dia após a interposição do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, assegurou-se a correção do vício, mas o agravante apresentou comprovante de pagamento intempestivo do preparo, não tendo recolhido em dobro. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator